Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPERCUSSÃO SOBRE O MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, formulado em ação proposta perante o Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF. O autor sustenta que sua condição econômica compromete a subsistência digna e requer a reforma da sentença para acolhimento do pedido, com imposição de plano judicial compulsório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o autor se enquadra como superendividado, nos termos da Lei no 14.181/2021, a fim de que suas dívidas possam ser repactuadas; (ii) Verificar se a situação econômica do autor compromete o mínimo existencial, conforme os critérios do Decreto no 11.150/2022 e da legislação correlata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição de superendividamento exige a comprovação de que a renda mensal do consumidor foi significativamente comprometida, prejudicando o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto no 11.150/2022.
4. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022 estabelece o valor de R$ 600,00 como parâmetro para o mínimo existencial, apurado pela contraposição entre a renda mensal do consumidor e as parcelas de suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.
5. O autor, servidor público com renda líquida mensal de R$ 9.211,19, tem despesas mensais com empréstimos no montante de R$ 8.484,54, restando saldo de R$ 726,34, valor superior ao mínimo existencial estipulado pela legislação.
6. Os gastos adicionais alegados pelo autor (como água, luz e internet) não foram comprovados como fatores que comprometem sua subsistência ou dignidade. Ademais, os valores relativos ao cartão de crédito não se enquadram no conceito de empréstimos para os fins do Decreto no 11.150/2022.
7. O nível de endividamento do autor, embora elevado, não compromete sua renda a ponto de configurar superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021, sendo incabível a repactuação judicial compulsória das dívidas.
8. O pedido do autor caracteriza tentativa de revisão contratual que extrapola os limites impostos pela legislação específica sobre superendividamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922660, 0701643-83.2024.8.07.0019, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 12/09/2024, publicado no PJe em 23/09/2024.
(wi)